Tribunal: TJMT
Processo: 1008722-86.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008722-86.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRISCILLA TRINDADE RODRIGUES - CPF: 038.570.781-97 (RECORRENTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008722-86.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Priscilla Trindade Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

A injustificada demora na expedição de diploma do ensino médio, obtido pela aluna somente depois de acionar o Poder Judiciário, caracteriza dano moral.

Quantum indenizatório que deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de reparar o dano mora sofrido, sem caracterizar enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino JULGAR PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)

CONDENAR a título de danos morais a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.

b) CONFIRMO a tutela antecipada anteriormente deferida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (cf. art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)”.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Em razões recursais, o Estado recorrente pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que concluiu seu ensino médio por meio do Proeja Técnico em Recursos Humanos, no Centro de Educação de Jovens e Adultos Antônio Casagrande (CEJA), no ano de 2017, todavia, até o ingresso da presente ação, apesar de diversas tentativas administrativas, o Reclamado não emitiu o seu diploma de conclusão de ensino médio.

Ocorre que, atualmente, a Autora cursa a faculdade de Administração pela faculdade ANHANGUERA e que a ausência da apresentação de tal documento está lhe acarretando problemas, pois o diploma é documento indispensável para apresentar junto a faculdade para a emissão do seu diploma de ensino superior, bem como a instituição solicita que a Autora regularize a documentação pendente, caso o contrário não será possível a rematrícula ou qualquer outro atendimento acadêmico.

Em contrapartida, o Estado recorrente sustenta que embora não tenha emitido o certificado de conclusão do CEJA, foi entregue a estudante atestado de conclusão do ensino médio Proeja Técnico em Recursos humanos. Ademais, argumenta que os fatos narrados não ensejam em indenização por dano moral.

Analisando os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado que a parte Autora solicitou, por diversas vezes, a emissão do seu certificado de conclusão do CEJA, bem como restou comprovado que a instituição de ensino superior estava solicitando o referido documento e informou a estudante que a não regularização da pendência acarretaria na impossibilidade de realizar a rematrícula, o que, certamente, acarretaria em danos a parte Autora.

Desse modo, não havendo justificativa plausível para a demora na entrega do diploma, mesmo porque a conclusão do ensino médio se deu no ano de 2017 e o diploma não foi expedido, consequentemente, mais de 05 (cinco) anos após a conclusão do curso.

Assim sendo, consoante o contexto probatório trazido nos autos, resta caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva, qual seja: nexo causal entre a ação do ente público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação.

Nesse sentido, eis julgados desta Turma Recursal:

“DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – DEMORA DE APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(N.U 1046664-91.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – DEMORA NA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DO DIPLOMA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – ENTREGA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva na expedição do diploma enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1004670-47.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 28/11/2021)

Outrossim, no tocante ao quantum indenizatório entendo que assiste parcialmente razão ao Recorrente, pois, a indenização deve ser fixada nos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em concreto, para não ensejar em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e minoro o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023